Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701616-40.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por Coopersystem - Cooperativa de Trabalho contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, o qual visa a reconhecer o direito líquido e certo da apelante referente à inexistência de relação jurídico tributária apta a gerar incidência de ISS sobre seus atos cooperativos, em decorrência da expressa previsão legal contida no art. 79, da Lei no 5.764/711, bem como arts. 174, §2o, e 150 da Constituição Federal2. Em cognição sumária foi deferido o pedido liminar, nos termos do art. 151 do CTN, para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário, mediante realização do depósito judicial das quantias, o que vem sendo feito pela apelante mês a mês em conta judicial vinculada ao processo. A segurança foi denegada. Em contrarrazões (ID. 53440215), o Distrito Federal postula a revogação da liminar, a fim de determinar que o Impetrante, doravante, passe a utilizar o Sistema do ISS, especificadamente para cooperativas. Explica que, de acordo com o Núcleo de Monitoramento do ISS Próprio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a ora recorrente não se encontra em ação de monitoramento, não tendo sido objeto de qualquer ato de monitoramento nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Afirma que, de acordo com o referido núcleo, o débito consolidado de R$140.989,54 (cento e quarenta mil, novecentos e oitenta e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente às competências de janeiro e fevereiro de 2003 é fruto de lançamento efetuado pela própria Impetrante, que não cumpriu a obrigação acessória de utilizar o recurso disponível no Sistema do ISS, especificamente para cooperativas. O apelante manifesta-se pela manutenção da liminar, ID. 54372297. É o relatório. DECIDO. Na decisão que denega o mandado de segurança, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe a súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou julgado o agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Inteligência da Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausentes os requisitos do artigo 1012, § 4o do Código de Processo Civil, em especial a relevante fundamentação, face à aparente inexistência de prova pré-constituída, torna-se necessária à concessão de mandado de segurança, incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. Nos termos do artigo 7o, § 3,o da Lei 12.016/09, a concessão de efeito suspensivo à apelação não tem o condão de restabelecer os efeitos da liminar concedida, diante de sentença que denegou a segurança. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150250, 20160110947280APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 363/368) A liminar não sobrevive à sentença que denega a segurança, consoante ensinam Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: A decisão denegatória da segurança ou cassação da liminar produz efeito liberatório imediato quanto ao ato impugnado, ficando o impetrado livre para praticá-lo ou prosseguir na sua efetivação desde o momento em que for proferida. As intimações ou comunicações dessas decisões não são mandamentais, servindo apenas para a fluência de prazo para recurso, tendo em vista que não há qualquer ordem judicial a cumprir quando a segurança é denegada ou a liminar é cassada ou revogada. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34a ed., Malheiros, p. 120). Por oportuno, registra-se, ainda, que eventual efeito suspensivo da apelação não teria o condão de subverter essa lógica processual, veja-se: Em virtude do comando de improcedência, a liminar concedida será extirpada do mundo jurídico pela eficácia ex tunc. Ainda que seja oferecido recurso de apelação contra a sentença, o manejo da peça recursal não será suficiente para que o juiz a receba com efeito suspensivo, mantendo a eficácia da liminar concedida. (José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo Mandado de Segurança Individual e Coletivo, RT, 2009, p. 164). Diante do exposto, determino que o Impetrante/recorrente passe a utilizar o Sistema do ISS, indicado pelo Ente Público apelado. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se. Preclusa, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator